Tribunal: STF
Processo: ARE 1470110
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –ABSTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE NOVAS REPORTAGENS SOBRE A VIDA PESSOAL DE PESSOA JÁ FALECIDA – POSSIBILIDADE – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Os meios de comunicação social devem obediência, antes de tudo, à Constituição Federal, que protege o direito à intimidade e à honra como valores inalienáveis do homem, como se constata do artigo 5º, X, da Magna Carta de 1988. Nesse sentido, o direito à liberdade de informação (CF, art. 5º, IX e 220), cede lugar à proteção de outros valores objeto de proteção constitucional, que se referem à dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento do Estado Democrático de Direito, tal como consta do artigo 1º, III, da Constituição Federal. Diante da indicação de suposto excesso no direito de informação, é correta a determinação no sentido da proibição da veiculação de novas reportagens acerca da vida pessoal do falecido, que não representa censura prévia ou genérica. Presentes os requisitos da tutela de urgência, exigidos pelo art. 300 do CPC, a decisão agravada deverá ser mantida. Agravo conhecido e improvido.” (doc. eletrônico 8, p. 1) 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação dos arts. 5º, IV, IX, XIV; e 220, da mesma Carta (doc. eletrônico 17).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário nessas hipóteses. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. EXTINÇÃO. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.  2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.430.086 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 – grifei)



    “Ementa: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento, com ressalvas, de tutela provisória de urgência. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.236.753 ED-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 27/4/2020 — grifei)



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.404.565 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/5/2023; ARE 1.413.436 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2023; ARE 1.303.966 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/1/2023; ARE 1.313.006 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/11/2022; e ARE 1.344.234 AgR-segundo/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2022.



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, cito julgados desta Corte Suprema:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.390.923 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2022 - grifei)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.360.272 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022 - grifei)



    “Ementa: DIREITO CIVIL E TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 995.629 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/12/2016 - grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator